Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735062-61.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ALMEIDA LIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CLAUDIO ALMEIDA LIMA, DAGMAR GONSALEZ RECORRIDAS: ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. LOCATÁRIA. INADIMPLÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. LIMITE DA AUTONOMIA. REGULAÇÃO LEGAL (LEI No 8.245/91, ART. 54). ACESSÓRIOS CONTRATUAIS E DE MORA. FUNDO DE PROMOÇÃO À PROPAGANDA E ADESÃO ASSOCIATIVA. PREVISÕES CONTRATUAIS. PRESCRIÇÕES CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. LEGITIMIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL (10%). ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. Encerrando o contato de locação comercial de imóvel situado em centro comercial natureza puramente negocial, as condições avençadas, não encontrando repulsa legal, devem ser preservadas como expressão da autonomia de vontade que é assegurada aos contratantes, traduzindo legítima a cobrança dos encargos afetos ao Fundo de Promoção à Propaganda, como corolário da adesão do locatário à associação de lojistas, conforme obrigações assentidas mutuamente pelos contratantes ao fixarem as condições específicas e particularizadas da relação negocial travada segundo seus próprios interesses, sobretudo em se considerando a natureza atípica e mista do negócio jurídico. 2. A autonomia de vontade resguardada aos contratantes adquire ainda mais relevo no ambiente de relação negocial de natureza puramente empresarial, o que, em se tratando de locação de imóvel comercial situado em shopping center, é corroborado pelo próprio enunciado legal, tornando inviável que, não dissentindo de regras legalmente positivadas nem implicando situação de abusividade em confronto com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, cláusulas livremente convencionadas sejam sujeitadas ao controle judicial como expressão dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (Lei no 8.245/91, art. 54). 3. Alinhando os embargantes fatos que estariam aptos, segundo sua ótica, ao reconhecimento de que a execução que é promovida em seu desfavor qualifica-se como inexequível ou excessiva, legitimando a extinção ou mitigação do débito exequendo, ficam-lhes imputado o ônus de evidenciar o que aduziram e invocaram como sustentação do direito que perseguem, consoante preceitua a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório. 4. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que, ignorando o encargo que lhes estava debitado, não guarneceram os embargantes o que aduziram com prova hábil e suficiente, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinharam, a rejeição do pedido que formularam almejando o reconhecimento da subsistência de nulidade dos dispositivos contratuais e o excesso de execução consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelharia (CPC, art. 373, inciso I). 5. A multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas emerge da inadimplência havida na efetivação das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, revestindo-se de legitimidade e lastro subjacente, no ambiente de relação locatícia firmada entre lojista e empreendedor de shopping center, a fixação da cláusula penal no equivalente a 10% (dez por cento) do débito inadimplido, pois não encerra violação a nenhum regramento positivado nem se afigura desconforme com sua gênese, não se sujeitando, em suma, a modulação legalmente estabelecida. 6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa, observando a limitação legal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos aos apelantes. Unânime. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 do Código Civil e 54 da Lei 8.245/1991, argumentando ser inconstitucional a obrigatoriedade de sua filiação e permanência, na condição de locatária, à associação de lojistas do empreendimento e, consequentemente, se mostra inconstitucional a cobrança de contribuição mensal dela advinda, a título de Fundo de Promoção. Afirmam que a liberdade contratual não é absoluta, não podendo sucumbir diante do direito à liberdade de associação. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões da alínea “b” do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal. Pedem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677 (ID 32634813). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 54 da Lei 8.245/1991. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o encargo afeto ao Fundo de Promoção, volvido à arrecadação de valores para o custeio de campanhas promocionais de publicidade e propaganda e eventos, restara expressamente previsto nos termos da cláusula nona da avença locatícia, devendo ser salientado, ademais, que as partes convencionaram a adesão da locatária à Associação de Lojistas do Alameda Shopping – A.L.A.S., como condição inerente à sua qualificação como locatária. (...) Diante do convencionado, indene de dúvidas que o simples fato de a locatária alegar a abusividade das cláusulas contratuais livremente pactuadas não possui o condão de derrogar as condições preestabelecidas no momento em que se formara a relação jurídica, de natureza e caráter obrigacional, cujos termos e condições foram estipulados por mera liberalidade e de forma voluntária – tanto na cessão dos direitos e obrigações locatícias, como na contratação primária –, segundo os interesses de cada um” (ID 30291055). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Quanto ao recurso extraordinário, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279, 280 e 454 da Súmula do STF: “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279, 280 e 454 do STF)” (RE 1343168 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 9/2/2022). Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677 (ID 32634813). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025